Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIDA. MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/06). NOCIVIDADE DA DROGA (CRACK). REDUÇÃO EM 3/5 (TRÊS QUINTOS). IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA COM O VETOR QUANTIDADE. MODULAÇÃO.QUANTIDADE REDUZIDA. FRAÇÃO MÁXIMA.
1. Sendo o conjunto probatório harmonioso e coeso, inviável a absolvição. Os depoimentos de policiais na condição de testemunha servem como prova que autoriza a condenação, quando harmônicos com os demais elementos – como o monitoramento da área e a movimentação típica de tráfico de drogas entre o réu e alguns indivíduos – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
2. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei.
3. Verificado que à época dos fatos o réu já contava com 21 (vinte e um) anos de idade, inviável o pleito para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria da pena.
4. Somente a natureza da droga não pode ser fator de impedimento para aplicar a fração máxima de redução da pena, em razão do tráfico privilegiado. Segundo a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a análise dos vetores natureza e quantidade deve ser feita em conjunto.
5. Apelação parcialmente provida.